Tribunal: TJSP
Processo: 0018020-65.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – PROFESSORES APOSENTADOS – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) – EXTENSÃO AOS INATIVOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LF No 11.960/2009 – Irresignação de ambas as partes quanto à aplicabilidade ou não da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso - aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a redação atribuída

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – PROFESSORES APOSENTADOS – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) – EXTENSÃO AOS INATIVOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LF No 11.960/2009 – Irresignação de ambas as partes quanto à aplicabilidade ou não da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso - aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009, aos processos em curso e que versem sobre débitos judiciais da Fazenda Pública em favor de seus servidores – incompatibilidade constitucional apenas no tocante à forma de atualização monetária, permanecendo hígida no tocante aos índices dos juros de mora - convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0018020-65.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IPESP
(CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
INATIVOS),
são
apelados/apelantes MAURICIO MARIANO (E OUTROS(AS)), ANDRE DUARTE
DE AVILA RIBEIRO, ANNA DE FREITAS ARANTES, ANTONIO DIMAS
RIBEIRO, ANTONIO SERGIO DE BRITO, BARBARA DE OLIVEIRA JACOB,
CARLOS SOUSA DOS SANTOS, ELISA GEMA BO MARTINS DE ANDRADE,
ELZA BASSO ZOCCA, GABRIEL BARROS DE CARVALHO, IRENE
MARCELLINO SAMBIASE, ISADORA BARROS DE CARVALHO, JOAO
VICENTE PIRES DE CAMPOS BUCHIGNANI, MARIA CLAUDIA JACINTHO,
MARIA DE LOURDES NEGRAO DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DENIPOTI
VILLA, MARIA IVETTE GODOY CARNEVALLE, MARIA JOSE BOLDRINI
JACINTHO, MARILENE RODRIGUES LOPES, MARILIA DUARTE DE AVILA
RIBEIRO, MARISA PIRES DE CAMPOS BUCHIGNANI, MARTINHO
ANTONIO MARIANO, OSVALDO ANTUNES, ROSMERI DE JESUS RIBEIRO
ZUCOLOTTO e RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0018020-65.2009.8.26.0053
8
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0018020-65.2009.8.26.0053
APELANTES/APELADOS
AUTORES: MAURICIO
MARIANO,
ANDRE
DUARTE
DE
AVILA
RIBEIRO, ANNA DE FREITAS ARANTES, ANTONIO DIMAS
RIBEIRO,ANTONIO SERGIO DE BRITO, BARBARA DE
OLIVEIRA JACOB, CARLOS SOUSA DOS SANTOS, ELISA
GEMA BO MARTINS DE ANDRADE, ELZABASSO ZOCCA,
GABRIEL BARROS DE CARVALHO, IRENE MARCELLINO
SAMBIASE, ISADORA BARROS DE CARVALHO, JOAO
VICENTE
PIRES
DE CAMPOS BUCHIGNANI, MARIA
CLAUDIA JACINTHO, MARIA DE LOURDES NEGRAO DE
OLIVEIRA, MARIA HELENA DENIPOTI VILLA, MARIA
IVETTE GODOYC ARNEVALLE, MARIA JOSE BOLDRINI
JACINTHO, MARILENE RODRIGUES LOPES, MARILIA
DUARTE DE AVILA RIBEIRO, MARISA PIRES DE CAMPOS
BUCHIGNANI, MARTINHO ANTONIO MARIANO, OSVALDO
ANTUNES, ROSMERI DE JESUS RIBEIRO ZUCOLOTTO e
RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE
RÉU:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- IPESP
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.440
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)

PROFESSORES
APOSENTADOS

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO
(GAM)

EXTENSÃO
AOS
INATIVOS
-
CONSECTÁRIOS LEGAIS - LF No 11.960/2009

Irresignação de ambas as partes quanto à aplicabilidade ou
não da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso -
aplicabilidade parcial do art. 1o-F, da LF no 9.494/97, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da LF no 11.960/2009, aos
processos em curso e que versem sobre débitos judiciais da
Fazenda Pública em favor de seus servidores

incompatibilidade constitucional apenas no tocante à forma
de atualização monetária, permanecendo hígida no tocante
aos índices dos juros de mora - convergência entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0018020-65.2009.8.26.0053
8
o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do RE no
870.947/SE (STF, Tema no 810)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação
indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pelos autores, MAURICIO MARIANO e OUTROS, e
pelo réu, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP, nos autos da “ação ordinária”, julgada
procedente pelo Juízo “a quo” para condenar o réu a
pagar aos autores a gratificação por atividade de
magistério instituída pela Lei Complementar no 977/2005,
a partir de 1o de setembro de 2005 (artigo 6o da
referida lei) ou da data em que os autores se tornaram
pensionistas, o que for posterior, com o devido
apostilamento, observando a prescrição quinquenal. As
parcelas vencidas e não prescritas, serão acrescidas de
correção monetária a partir do momento que deveria ter
sido paga cada uma delas (mês de pagamento), segundo a
tabela prática editada pelo Egrégio TJSP, e de juros de
mora de 1% ao mês (artigo 406 do CC e artigo 161
parágrafo 1o do CTN), contados da citação, ambos até à
vigência da Lei Federal 11.960/2009, quando incidirá, a
título inclusive de correção monetária, o artigo 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0018020-65.2009.8.26.0053
8
Lei Federal 9.494/97, consoante r. sentença1, cujo
relatório se adota.
Em suas razões de apelação, o IPESP
sustentou que (i) a Gratificação por Atividade de
Magistério (GAM) é vantagem pro labore faciendo, devida
apenas aos servidores que efetivamente exerçam funções
típicas
do
quadro
do
magistério
e,
portanto,
inextensível aos inativos; e, (ii) os juros e a correção
monetária devem ser calculados na forma do art. 1°-F da
Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n°
11.960/09.
Os autores também recorreram, aduzindo,
em síntese, que (i) os honorários advocatícios deveriam
ser majorados, mediante fixação em percentual sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 20, §3°, do
Código de Processo Civil; e, (ii) a Lei n° 11.960/09 não
deveria incidir sobre os consectários legais, uma vez
que a demanda foi proposta anteriormente à sua edição,
de modo que a correção do débito deve ser feita de
acordo coma Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
O v. acórdão de fls. 513/519 concedeu
1 Disponível em
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?nuProcesso=00180 20-65.2009.8.26.0053&cdProcesso=1H0000TH60000&cdForo=53&baseIndice=INDDS&nm Alias=PG5JMDS&tpOrigem=2&flOrigem=P&cdServico=190101&acessibilidade=false&t icket=2LxHyWjN7GR%2FvLLaXl9RTso7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvKv0 yOtU%2BO8lbSyh79soIl301dlp92%2BGHI0iHgKWVoS2qSA7flGRkiQ6YRolbKx32%2BOUmWbrn PDQZzrQS%2FyIdssBZpiHhBJhukReAZVN0TXLT5xLC%2Bl7YWqFsBQcY0A4oj2WQsTcy4frt1nv EOmeEnYLU1twO9%2BzktUW4bROCcwHfnBC9CUh4BPY1r9DONQq3YUH2vibRkue3ctuBU7jbt9LE iMbOfnZwvYaVTrAANBv2kZEpl6KiF9J4nhCSJ%2F1r

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0018020-65.2009.8.26.0053
8
parcial provimento aos recursos de apelação dos autores
e voluntário do IPESP, assim como à remessa oficial, de
modo a reformar em parte a r. sentença do Juízo “a quo”
para determinar a incidência dos juros de mora em 6% ao
ano, observado o disposto na Lei no 11.960/09, a partir
de sua vigência, e para fixar os honorários advocatícios
em R$2.000 (dois mil reais), atualizados deste julgamento.
Inconformados, os autores interpuseram
Recurso Especial (fls. 550/564) e Recurso Extraordinário
(fls. 607/628), aduzindo, dentre outras matérias, a
inaplicabilidade da Lei no 11.960 sobre os juros de
mora.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como o quanto disposto no
art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015,
os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (fls. 756/757).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
STF

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0018020-65.2009.8.26.0053
8
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que a
Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
para
as
condenações
judicias
advindas
de
ações
envolvendo servidores públicos, o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0018020-65.2009.8.26.0053
8
11.960/09, revela-se compatível com a Constituição no
que diz respeito aos juros de mora incidentes sobre o
montante condenatório, porém incompatível no tocante aos
índices de atualização monetária.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara
registrou,
em
consonância com o entendimento do C. STF, que deveria
ser observado o art. 1o-F, da LF no
9.494/97,
respeitada, tão-somente, com relação aos juros de mora,
a nova redação propugnada pela LF no 11.960/2009, a
partir de sua vigência, nos seguintes termos: ”(...)
Quanto aos juros de mora, devem incidir em 6% (seis por
cento) ao ano, nos termos do art. 1o, F, da Lei no 9.494, de
10/09/1997, com a redação dada pela Medida Provisória no
2.180-35, de 24/08/01, que se refere às condenações relativas
a verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados
públicos, observando-se, ainda, o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez tratar-se de lei
processual, cuja aplicabilidade atinge os processos já em
curso.”, mantida a incidência da tabela prática editada
pelo Egrégio TJSP no tocante à correção monetária.
Assim, sem prejuízo de os exequentes se
valerem das vias adequadas (ação rescisória) para a
obtenção do que entendem como correto, este órgão
colegiado convergiu com o entendimento firmado no E. STF
no que tange aos índices relativos aos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à
Administração Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0018020-65.2009.8.26.0053
8
retratação, mantém-se o parcial provimento dos apelos
interposto pelos autores/exequentes, pelo IPESP, bem
como do reexame necessário, nos termos em que
especificado, merecendo o v. acórdão ser integralmente
ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR